Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), se os policiais militares afirmaram que, após informação de que uma pessoa portava arma de fogo em um posto de gasolina, a mulher (companheira do acusado) confirmou que guardava uma arma de fogo em sua bolsa, e o réu confessou que o artefato lhe pertencia.
2. Embora aprovada a proposta de revisão da Súmula n. 231 do STJ e remetidos os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento de que a pena não pode ser ainda mais abrandada na segunda fase da dosimetria, se já estiver no seu mínimo legal.
3. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
4. Recurso desprovido.